Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO OU PARCELAMENTO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 1.1. Se o valor da condenação a título de indenização por danos morais, arbitrado na origem, revela-se proporcional, ele deve ser mantido.
2. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça e de parcelamento do valor da indenização por danos morais formulado pelo apenado.

3. Recurso conhecido e não provido.